Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710270-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO FABIANO SOARES GOMES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA. contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (Proc. n. 0752334-92.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de RODRIGO FABIANO SOARES GOMES (agravado) que indeferiu requerimento de reconhecimento da prescrição intercorrente. A agravante aduz as seguintes questões: (a) a questão se refere à relação de consumo, razão pela qual sustenta a inaplicabilidade do prazo prescricional decenal previsto no Código Civil, mas sim o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; (b) aplicando-se o prazo previsto no CDC, há na hipótese ocorrência da prescrição intercorrente, pois ultrapassado o prazo de cinco anos, da decisão que suspendeu a tramitação do feito por um ano devido a ausência de bens do executado para pagamento do débito; (c) a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso é cabível ante a presença de risco de dano e da probabilidade do provimento recursal. A agravante pede, frente a tais argumentos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso: “No caso em testilha, o risco de dano grave e evidente, porquanto o agravante esta prestes a sofrer os efeitos de uma execução prescrita, ao passo que a probabilidade do direito decorre da manifesta aplicação do CDC a espécie, que prevê prazo quinquenal de prescrição, e a execução prescreve no mesmo prazo que a acao. Portanto, requer que se conceda ao presente agravo de instrumento efeito suspensivo para sustar o andamento do cumprimento de sentença, ate a decisão final deste recurso”. E, no mérito, requer que seja “provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento para extinguir o cumprimento de sentença, pela prescrição intercorrente”. Preparo recolhido (ID. 56970490). Brevemente relatado. Decido. Cediço que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos respectivos efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presençaconcomitantedesses doisrequisitosperde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição, típica deste momento processual, não é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos acima discriminados. Com efeito, não há elementos de convicção nos autos que levem ao entendimento de que esteja presente o perigo de dano em relação a discussão quanto ao prazo prescricional incidente no caso. Em sentido contrário, por meio de uma análise sumária do processo, verifica-se inexistir equívoco na decisão impugnada, pois não se trata de cumprimento relacionado à reparação de danos causados por produtos e serviços consumeristas, mas sim de cumprimento de decisão em que se declarou a nulidade contratual, fato que atrai a incidência do prazo prescricional decenal, ainda que se trate de contrato relacionado ao Código de Defesa do Consumidor. Está claro, portanto, que não houve a devida demonstração acerca do perigo de dano, o que, por certo, inviabiliza a antecipação pretendida pela instituição bancária agravante. Por fim, deve-se esclarecer que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator